Tribunal: TCU
Processo: 006.575/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância ostensiva fixa e extraordinária e serviços de segurança privada a pessoas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Interfort Segurança de Valores Ltda, com fundamento no art. 113, § 1o da Lei 8.666/1993, em face do pregão eletrônico 055/7073/2019, promovido pela Gerência de Logística da Caixa Econômica Federal em Recife/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno, e 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la improcedente; 9.2. recomendar à Gerência de Logística da Caixa Econômica Federal em Recife/PE que procure identificar meios, inclusive com a realização de audiências públicas, para ampliação da concorrência nas próximas contratações de serviços de vigilância e segurança; 9.3. dar ciência deste Acórdão à representante, à Caixa Econômica Federal - Gerência de Filial Logística Recife e à sociedade empresária Emvipol Empresa de Vigilância Potiguar, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.4. arquivar os autos.